Tribunal: STF
Processo: Rcl 91099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Liodoro de Mello, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001069-37.2022.5.02.0442), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; contrariado a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e a fixada no julgamento do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES .
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Reclamante, Liodoro de Mello, pessoa física atuante no setor de construção civil em Santos/SP, contratou os serviços de Rafael Teixeira Enes na qualidade de Microempreendedor Individual (MEI), para execução de atividades de ajudante em obra, no período de maio de 2021 a 21 de setembro de 2022, mediante remuneração média de R$ 1.400,00 mensais.
2. Em dezembro de 2022, o referido trabalhador ajuizou Reclamação Trabalhista (Processo nº 1001069 - 37.2022.5.02.0442, que tramita perante 2ª Vara do Trabalho de Santos/SP), pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, verbas rescisórias, horas extras, equiparação salarial, dano existencial e dano moral, totalizando valor da causa de R$ 96.903,93. 
3. Em 04 de agosto de 2023, a MM. Juíza Athanasios Avramidis julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo o vínculo empregatício no período de 01/05/2021 a 21/09/2022, na função de ajudante, com salário mensal de R$ 1.400,00, e condenando ao pagamento de verbas rescisórias, FGTS + 40%, horas extras e demais parcelas.
[...]
O Processo nº 1001069- 37.2022.5.02.0442, objeto da presente reclamação, trata exatamente das questões elencadas no Tema RG nº 1.389: (a) a lide versa sobre a licitude da contratação do Reclamado como MEI para prestação de serviços autônomos; (b) o TRT-2 assentou que o ônus da prova da fraude recai sobre o contratante, reconhecendo o vínculo com base na inversão probatória; e (c) a compet ência da Justiça do Trabalho é pressuposto de toda a tramitação. O feito, portanto, está abrangido pela suspensão nacional determinada pelo Min. Gilmar Mendes.
[...]
O acórdão reclamado do TRT-2, 13ª Turma) violou os precedentes vinculantes sob três perspectivas distintas e autônomas: 
 Primeira violação — Ao invocar o princípio da "primazia da realidade" para afastar a forma MEI, o TRT-2 adotou fundamentação diametralmente oposta à ratio decidendi da ADPF 324 e do Tema 725. O STF estabeleceu que a licitude da contratação por PJ/MEI é a regra, e a fraude é a exceção que deve ser robustamente provada. O TRT inverteu essa lógica, presumindo a fraude a partir de elementos ordinários de qualquer prestação de serviços (horário de trabalho e metas de produtividade). 
 Segunda violação — Ao distribuir o ônus da prova em desfavor do contratante (Reclamante), o TRT-2 contrariou diretamente uma das questões centrais do Tema RG nº 1.389, que questiona exatamente se "essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante". Ao decidir essa questão sem aguardar o STF, o TRT afrontou a autoridade da suspensão nacional; 
 Terceira violação — Ao dar prosseguimento ao feito após 14/04/2025 (data da suspensão nacional do Tema 1.389), o processo de origem está em tramitação irregular, com risco de expedição de ofícios ao DRT, MPF e MPT, bem como, tramita cumprimento provisório de sentença das verbas condenadas tudo em desrespeito à ordem do Min. Gilmar Mendes.”

Ao final, no mérito, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como que seja cassado “o acórdão reclamado do TRT-2, 13ª Turma, Processo nº 1001069-37.2022.5.02.0442), por ofensa à autoridade da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725-RG), do ARE 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389) e da Rcl 65.011/SP deste Supremo Tribunal Federal”.

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
Os parâmetros de confronto invocados, a partir da interpretação sistemática da narrativa inicial em cotejo com as razões de decidir do ato reclamado, consistem na decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e na fixada no julgamento do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.
No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem(e-Doc. 11, fls. 3/4 ):

“Para a caracterização do vínculo empregatício, é imprescindível a presença e comprovação dos elementos legais, descritos no art. 3º da CLT, quais sejam: a) prestação de serviços por pessoa física; b) pessoalidade; c) não eventualidade (continuidade ou habitualidade); d) onerosidade (obrigação de retribuição); e) subordinação (dependência, nos termos da CLT). A exclusividade, portanto, não é requisito para configuração do vínculo (ID d9cb540 / fl. 125), conforme já tratado alhures.
O fato de haver contratação comercial do reclamante não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, desde que comprovados os elementos caracterizadores, uma vez que o art. 9 da CLT [2]é expresso ao coibir fraudes à lei trabalhista. Ademais, ainda que haja a anuência do trabalhador, esta não é suficiente para afastar a aplicação das normas trabalhistas cogentes, ou seja, aquelas que não podem ser objeto de disposição ou transação entre as partes. 
Para o exame das insurgências, revela-se imperiosa a análise da prova oral colhida. 
No tocante à prestação por pessoa física, o fato de o trabalhador constituir MEI, isoladamente, não afasta a prestação por pessoa física, ante o princípio da primazia da realidade sobre a forma. afirmaram que o autor não poderia e As testemunhas nviar outra pessoa em seu lugar (ID d82806d / fl. 88), o que confirma a pessoalidade, bem como também corrobora no sentido de que a prestação era realizada por pessoa física.
 Incontroversa a onerosidade, eis que o preposto da reclamada confirmou a existência de pagamento, que, em média, seria de R$ 1.450,00 mensais (ID d82806d / fl. 87). 
No tocante à subordinação e habitualidade, também a reclamada, em depoimento pessoal, reconhece que o autor se sujeitava a horário de trabalho, laborando das 08h00 às 17h00, bem como teria metas de produtividade pelas quais era cobrado (ID d82806d / fl. 87). Também a testemunha convidada pelo autor confirmou que havia horário de trabalho fixado além de deduzir que, nada obstante o autor saísse sem avisar, a reclamada não tomava ciência de tais ausências (ID d82806d / fl. 88). Situação distinta seria aquela em que, com o cônscio da reclamada, o reclamante pudesse se ausentar por vários dias do trabalho, sem qualquer justificativa ou aviso prévio, especialmente considerando o reconhecimento de que havia metas a serem cumpridas. 
No mais, ressalto que, ainda que inexistente horário de trabalho, havendo não eventualidade na prestação de serviço e subordinação, ainda que pelo cumprimento de matas, cabível o reconhecimento do vínculo empregatício. Uma vez que a reclamada admitiu a prestação de serviços, cabia a esta a comprovação de que não estariam presentes os elementos da relação de emprego, por fato impeditivo do direito do autor (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC). 
No tocante ao horário de trabalho fixado, não há que se falar em acolhimento da jornada fixada em lei municipal (ID d9cb540 / fl. 127), eis que as testemunhas foram uníssonas no sentido de que havia labor aos sábados.“

Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente